Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702513-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURY MACHADO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IURY MACHADO RIBEIRO em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação n. 0715979-66.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. Diante do conteúdo da decisão de ID 159353773 (processo de origem) proferida pelo Juízo de origem, intime-se a parte Autora, ora Agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recebimento da petição inicial para prosseguimento do presente feito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2023 16:37:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador